Tribunal: STF
Processo: AC 3327
Classe: AC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Ceará e a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Ceará (Ematerce) propuseram ação cautelar, com pedido liminar, buscando o reconhecimento da impossibilidade da expedição de certidão positiva de débito trabalhista contra a Ematerce, bem como “a inaplicabilidade da Lei 12.440/11 para chamadas públicas para contratação de serviços de assistência técnica e extensão rural” e “a necessidade de prévio procedimento administrativo para inclusão da EMATERCE no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas” (eDoc 2). 



    Em 18 de março de 2013, o então Relator, ministro Celso de Mello, deferiu, ad referendum, o pedido liminar, de forma que determinou que a União se abstivesse de exigir a apresentação de certidão negativa de débito trabalhista em chamadas públicas (eDoc 11). 



    A União interpôs agravo interno (eDoc 3). 



    Em 25 de setembro de 2014, o ministro Celso de Mello julgou extinta a ação cautelar, sem resolução do mérito, de forma que tornou sem efeito a decisão liminar proferida e inviabilizou o agravo interno interposto (eDoc 22). 



    O Estado do Ceará interpôs agravo interno (eDoc 28). 



    Em 1° de dezembro de 2014, o ministro Celso de Mello reconsiderou a decisão agravada, restabeleceu os efeitos da cautelar concedida e declarou prejudicado o recurso de agravo interno. Na mesma oportunidade, determinou o apensamento da presente AC à ACO 2141, com o retorno dos autos para o seu Gabinete, já que pendente de análise o agravo interno interposto pela União (eDoc 33).



    O Tribunal, por unanimidade, referendou a medida liminar, na sessão de 11 de dezembro de 2014 (eDocs 38 e 55). 



    A União opôs embargos de declaração (eDoc 58). 



    O Tribunal, por unanimidade, rejeitou os aclaratórios, na sessão de 7 de maio de 2015 (eDocs 61 e 62). 



    É o relatório. Decido. 



    2. Observado o trânsito em julgado da ação principal (i.e., ACO 2.141), não vislumbro interesse processual que justifique o prosseguimento do feito, ante a natureza acessória da presente demanda cautelar. 



    Do exposto, extingo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. 



    3. À Secretaria para certificação do trânsito em julgado e para o arquivamento dos presentes autos. 



    4. Intimem-se. Publique-se.



Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente